Tribunal: TJDFT
Processo: 0726660-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726660-94.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA PEIXOTO TIBERIO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANA CLAUDIA PEIXOTO TIBERIO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF em ação de redução de empréstimo pessoal consignado ajuizada pela ora recorrente em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nesta sede, proferido o seguinte despacho: “O art. 1.007, caput, do CPC determina que, no ato de interposição do recurso, o recorrente apresente a guia do preparo recursal acompanhada do comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Verifica-se que a guia de cobrança e o respectivo comprovante de pagamento juntados com a apelação de ID58368935 se referem às custas iniciais da ação, as quais não servem de substitutivo ao preparo recursal. Assim, intime-se a autora/apelante para recolher o valor do preparo recursal em dobro, juntando aos autos as guias de recolhimento e os comprovantes de pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, CPC). No mesmo prazo, manifeste-se a autora/apelante acerca da alegação de violação da dialeticidade recursal aduzida pelo Banco/réu em sede de contrarrazões ao apelo (ID58368943 – p.2). Tudo certificado, voltem conclusos os autos.” (ID59668218). A autora/apelante foi intimada pelo Diário Eletrônico, registrada ciência em 3/6/2024, prazo exaurido em 10/6/2024 sem manifestação (Certidão – ID60154926). Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não há que se falar em recurso automaticamente prejudicado pela simples prolação de sentença na primeira instância, devendo ser averiguado a subsistência de interesse recursal no caso concreto; assim como não merece prosperar alegação de preclusão de decisão, quando na verdade se trata de mero despacho. 2. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento. 3. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 4. Intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, a ré agravante permaneceu inerte, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. 5. Preliminares rejeitadas. Agravo interno conhecido e não provido.” (TJDFT. Acórdão 1755192, 07413542620228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 8/9/2023, DJe 19/9/2023) Embora não fixados honorários advocatícios na sentença (ID58368926), o Banco/réu foi citado e apresentou contrarrazões recursais (ID58368943). E, nesse caso, “5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.” (REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/6/2019, DJe 18/6/2019). Assim, cabe à autora arcar com custas e honorários advocatícios. Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2o do CPC). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora